Tribunal: TJMT
Processo: 1000356-76.2025.8.11.0015
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PLEITO DE REVOGAÇÃO DE

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000356-76.2025.8.11.0015
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[OSMAR SLAWINSKI - CPF: 076.133.991-41 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), OSMAR SLAWINSKI - CPF: 076.133.991-41 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (RECORRENTE), ARILDO BARBOSA DOS SANTOS FILHO - CPF: 062.843.331-02 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE FIDELES COSTA - CPF: 050.042.952-98 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO E, JULGOU EXTINTO O FEITO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
.

PLEITO
DE

REVOGAÇÃO D
E
DEC
ISÃO DE DECLÍNIO
QU
E
DECLINOU A
COMPETÊNCIA. PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRA
ZÕES.

ILEGITIMIDADE DA DEFENSORIA PÚBLICA
POR AUSÊNCIA DE ASSISTIDO
.

PR
OCEDÊNCIA
.

COMPETÊNCIA REGIONAL PARA JULGAMENTO DE INFRAÇÕES DE TRÁFICO DE DROGAS
.
ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA.
RESOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS DO TJMT.

P
RELIMINAR
DO RECORRIDO
ACOLHIDA E

NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame:

Recurso em Sentido Estrito interposto pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso contra decisão que declarou a incompetência do Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta/MT e determinou a remessa dos autos à 5ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, com fundamento nas Resoluções TJMT/OE nº 14/2023 e nº 15/2024.

II. Questão em discussão:

2. Há duas questões em discussão: (
I
) saber se a Defensoria Pública possui legitimidade para recorrer em nome próprio; e (
II
) saber se a modificação da competência territorial por meio de resoluções administrativas do Tribunal viola o princípio do juiz natural.

III. Razões de decidir
:

3. A Defensoria Pública, ao interpor recurso em nome próprio e sem indicação do assistido, carece de legitimidade recursal, configurando vício formal que impede o conhecimento do recurso, nos termos do art. 577 do CPP e do art. 18 do CPC/2015.

4. Superada a preliminar, ainda que se adentrasse no mérito, a competência para processamento das ações penais relativas a tráfico de drogas praticadas no Polo IV, incluindo Alta Floresta/MT, foi validamente atribuída à 5ª Vara Criminal de Sinop/MT por ato normativo de organização judiciária, em estrita conformidade com o art. 96, I, “a” e “d”, da CF/1988, art. 74 do CPP e com
base n
a jurisprudência consolidada do STF e STJ.

IV. Dispositivo e tese
:

5. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:
"1. A Defensoria Pública não detém legitimidade para interpor recurso em nome próprio sem a indicação expressa de assistido determinado.

2. A modificação de competência territorial mediante resolução administrativa do Tribunal, em conformidade com a Constituição e o CPP, não afronta o princípio do juiz natural."

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988,
arts
. 5º, LIII; 96, I, "a" e "d";
CPP,
arts
. 3º, 74 e 577; CPC/2015, art. 18.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:
STF, ARE 1369209
AgR
, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 16/08/2022; STJ,
AgRg
no RHC 154.203/MT, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 20/03/2023.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
, contra a decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta/MT, nos autos da Ação Penal nº
1007417-46.2024.8.11.0007,
que declarou a incompetência daquele juízo e determinou a remessa dos autos para a 5ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, em razão da especialização prevista na Resolução TJMT/OE nº 14/2023, alterada pela Resolução TJMT/OE nº 15/
2024.

Em suas razões, a Defensoria Pública alega, em síntese, a ilegalidade da Resolução TJMT/OE nº 14/2023, sustentando que a criação de competência regional por meio de resolução viola os artigos 69, 70, 78, II, "a", e 83 do Código de Processo Penal, bem como os princípios constitucionais do juiz natural e do devido processo legal. Defende que a competência seria da Comarca de Alta Floresta, onde os delitos teriam ocorrido, e requer a anulação da decisão, com a consequente devolução dos autos ao juízo de origem.

Alternativamente, postula o reconhecimento da competência relativa, alegando a prevenção do Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta/MT, que já havia praticado atos processuais relevantes nos autos, como o recebimento da denúncia e a decretação de prisões preventivas.

O
Ministério Público
, em contrarrazões, pugnou, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso, sob o argumento de que a Defensoria Pública não possui legitimidade para recorrer em nome próprio, devendo atuar em nome de assistidos determinados. No mérito, defendeu a legalidade da remessa dos autos à 5ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, afirmando que a competência territorial fixada por resoluções administrativas é válida, conforme entendimento consolidado no âmbito do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça.

Ao exercer o juízo de retratação, o magistrado singular manteve na íntegra o
decisum

objurgado
.

Na sequência, a douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

O Ministério Público suscitou, preliminarmente, a
ilegitimidade passiva
da

Defensoria Pública para interpor o presente recurso em nome próprio.

Razão assiste
ao

recorr
id
o
.

Cotejando os elementos constantes dos autos,
observa-se que a peça recursal foi subscrita pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em nome próprio, o que configura vício formal de natureza pública, apto a impedir o conhecimento do recurso interposto.

A Defensoria Pública interpôs recurso em sentido estrito em nome próprio, s
em menção expressa ao assistido a qu
al
se refere a insurgência
. Ocorre que o ordenamento jurídico brasileiro não reconhece à Defensoria Pública legitimidade extraordinária genérica para interposição de recursos fora da representação direta de pessoas determinadas.

O artigo 577 do Código de Processo Penal dispõe expressamente
que
:
Os recursos poderão ser interpostos pelo Ministério Público, ou pelo querelante,
ou pelo réu
, seu procurador ou seu
defensor.
(
grifo nosso)

Conforme se extrai da literalidade do dispositivo, é condição de admissibilidade que o recurso seja interposto por parte legítima, sendo certo que a Defensoria Pública atua como órgão de defesa técnica, cabendo-lhe subscrever recursos em nome do réu que representa,
não em nome próprio.

A ausência de indicação d
o
r
éu
assistido
, evidencia a irregularidade insanável do ato processual praticado.

A aplicação subsidiária do Código de Processo Civil ao processo penal, autorizada pelo artigo 3º do CPP, corrobora o raciocínio:

Art. 3º do Código de Processo Penal – A lei processual penal admitirá interpretação extensiva e aplicação analógica, bem como o suplemento dos princípios gerais do direito.

Posta essa premiss
a
, temos que

o artigo 18 do Código de Processo Civil de 2015
estatui
que é
vedado
postular em nome próprio
,
direito alheio, salvo quando autorizada por lei
.

Assim, diante da interposição do recurso pela Defensoria Pública em nome próprio, sem a devida identificação do assistido e sem a comprovação de legitimidade extraordinária, constata-se a ausência de requisito essencial ao seu conhecimento. Por tais fundamentos,
ACOLHO
a preliminar suscitada pelo Ministério Público e
NÃO CONHEÇO
do presente recurso.

Superada a preliminar, e apenas para argumentar, ainda que se adentrasse na análise do mérito, este não comportaria acolhimento.

Conforme se extrai dos autos, a
Recorrente pugna
pela

anulação
da decisão que remeteu a Ação Penal n.º 1007417-46.2024.8.11.0007 ao Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, pleiteando o reconhecimento da nulidade parcial da Resolução TJMT/OE n.º 14/2023, com as alterações introduzidas pela Resolução TJMT/OE n.º 15/2024, ou,
alternativ
amente, o reconhecimento da incompetência relativa daquele juízo, com a consequente remessa dos autos à 5ª Vara da Comarca de Alta Floresta/MT.

Verifica-se, pela análise da demanda, que os fatos imputados envolvem os crimes de tráfico de drogas (art. 33) e de associação para o tráfico (art. 35), ambos previstos na Lei n.º 11.343/2006. Nessa perspectiva, com fundamento nas referidas resoluções, o Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta/MT declinou da competência, em decisão datada de 19/11/2024, em favor do Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT.

De início,
cumpre destacar que
o artigo 96, inciso I, alíneas “a” e “d”, da Constituição Federal, estabelece:

"Art. 96, CF. Compete privativamente:

I -
aos
tribunais:

a)
eleger seus órgãos diretivos e elaborar seus regimentos internos, com observância das normas de processo e das garantias processuais das partes,
dispondo sobre a competência e o funcionamento dos respectivos órgãos jurisdicionais
e
administrativos;

(...)

d)
propor a criação de novas varas
judiciárias;
"

Ademais, conforme o artigo 74 do Código de Processo Penal:

"Art. 74, CPP.
A competência pela natureza da infração será regulada pelas leis de organização judiciária
, salvo a competência privativa do Tribunal do Júri."

Acresça-se que, o Superior Tribunal de Justiça já reconheceu a legalidade dos atos normativos de organização judiciária emanados pelos tribunais, conforme se extrai da seguinte ementa:

“
No caso concreto, são apurados delitos de corrupção ativa, fraudes à licitação, lavagem de dinheiro e de suposta
organização criminosa, que dispõe de vara especializada criada pela Resolução n. 11/2017 no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Mato Grosso,
o que, de acordo com o entendimento desta Corte Superior de Justiça é autorizado pelo art. 96, inc. I, ‘a’, da Constituição Federal e, pelo art. 74 do Código de Processo Penal - CPP, pois trata-se de
matéria que se insere no âmbito da organização judiciária dos Tribunais
” (STJ, Agravo Regimental no Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 154.203/MT, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma; data do julgamento: 20 de março de 2023; data da publicação: 24 de março de 2023).

Nesse mesmo sentido é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
– DECISÃO PROFERIDA PELO JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA CAPITAL – AÇÃO PENAL ENVOLVENDO O CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA –
DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA AO JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DE SINOP – COMPETÊNCIA ESTABELECIDA NA RESOLUÇÃO TJMT/OE N. 14/2023
– PROVIDÊNCIA ESCORREITA – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. Compete ao juízo da 5ª Vara Criminal de Sinop a competência para processar e julgar privativamente as infrações penais previstas na Lei n. 12 .850/2013 [Lei de Organização Criminosa], perpetradas nas Comarca do Polo III, conforme previsão contida no art. 6º, inciso I, alínea b, item 2, da Resolução TJMT/OE n. 14, de 23 de novembro de 2023.

Não há nenhuma ilegalidade ou teratologia na decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal da Capital, que declinou de sua competência e determinou a imediata remessa dos autos ao Juízo da 5ª Vara Criminal de Sinop, haja vista a superveniente modificação da
competência.

Os tribunais possuem prerrogativa de auto-organização para dispor sobre a competência e o funcionamento dos respectivos órgãos jurisdicionais e administrativos
[art. 96, inc. I, ‘a’, da CF], cuja “criação de varas especializadas, por resolução administrativa do tribunal, baixada com base em lei de organização judiciária, não afronta o princípio do juiz natural” [STF, ARE 1369209
AgR
, Relator.: Min. Roberto Barroso, Primeira Turma,
j .
em 16/8/2022].

(TJ-MT - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO: 10103878520228110040, Relator: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 06/08/2024, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 12/08/2024)”.

Neste
contexto, a
criação de competência especializada e regionalizada
para a 5ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, mediante as resoluções mencionadas, encontra respaldo direto na organização judiciária interna, não havendo que se falar em violação ao princípio do juiz natural (art. 5º, LIII, CF).

Com efeito, a Resolução TJMT/OE n.º 14/2023, em seu artigo 6º, atribui à 5ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT competência privativa para processar e julgar as ações penais relativas a determinadas infrações praticadas nas comarcas integrantes do
Polo III,

destaca
ndo-se
os seguintes dispositivos:

"Art. 6º.
Compete à 5ª Vara Criminal da Comarca de Sinop:

I -
processar e julgar
, privativamente:

(...)

b)
ações de infrações penais praticadas nas Comarcas do
Polo III,
previstas:

1)
no art. 35 da Lei n. 11.343, de 23 de agosto de 2006
(Lei
de Drogas);

(...)

II -
receber
inquéritos policiais instaurados para apuração de infrações penais:

b) praticadas nas Comarcas do Polo III."

Posteriormente, a Resolução
TJMT/OE n.º 15/2024
ampliou a referida competência para alcançar também o
Polo IV
, abrangendo expressamente a
Comarca de Alta Floresta/MT,
conforme redação do artigo 1º:

"Art. 1º. Esta Resolução atribui à
5ª Vara Criminal da Comarca de Sinop
competência regional para processar e
julgar as ações de infrações penais praticadas no

Polo IV
–
Região Norte,
previstas na alínea b do inciso I, alínea b do inciso II e no inciso III do art. 6º da Resolução TJMT/OE nº 14/2023
, e revoga o item 2 da alínea a do inciso I da Resolução TJMT/OE n. 11 de 9 de novembro de 2017, para fins de suprimir o
P
olo IV
da competência da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá.
"

Como é cediço, os Tribunais possuem prerrogativa de auto-organização para dispor

sobre a competência e o funcionamento dos respectivos órgãos jurisdicionais e
administrativos
.
Logo
, sendo a competência relativa à natureza dos crimes (
tráfico de drogas e associação para o tráfico
), a sua definição por meio de ato normativo específico é plenamente válida
, d
e modo que
a
s
ediç
ões
das Resoluções em questão respeit
aram
rigorosamente a estrutura normativa constitucional, legal e regimental.

Portanto, a alteração da competência decorreu de legítimo exercício da competência organizacional atribuída ao Tribunal de Justiça, afastando qualquer alegação de nulidade ou afronta ao devido processo legal.

Diante de todo o exposto,
em consonância com o Ministério Público

NÃO CONHEÇO
do
presente recurso,
frente
à
ilegitimidade da parte recorrente
,

JULGANDO EXTINTO
o feito, sem resolução do mérito,

mantendo
incólume
a
decisão
que declarou a competência da 5ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT para processar
a
ação penal
que se refere a
crimes
previstos na Lei 11.343/06
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025